Tribunal: TJBA
Processo: 8077689-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077689-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO NOGUEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA NOGUEIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Tiago Nogueira Sampaio contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, para determinar o fornecimento do sistema de monitoramento glicêmico FreeStyle Libre, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão quanto à análise do pedido indenizatório, especialmente no tocante à aplicação dos artigos 186, 421, 422 e 927 do Código Civil, sustentando a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de fornecimento de tratamento médico, e se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais configuraria vício a ser sanado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou expressamente a tese de dano moral, afastando sua caracterização automática (in re ipsa) e exigindo prova do abalo imaterial, o que não foi comprovado nos autos.

4. A ausência de acolhimento das teses da parte embargante não configura omissão, sendo vedado o reexame de mérito por meio de embargos de declaração.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, desde que a matéria tenha sido enfrentada.

6. Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a matéria for suficientemente enfrentada no acórdão. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão de matéria decidida sob a ótica do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8077689-97.2022.805.0001
, em que figura, como Embargante,
TIAGO NOGUEIRA SAMPAIO
, e, como Embargado,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça